Tribunal: TJES
Processo: 5002782-97.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002782-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002782-97.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, KATRINE DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré SEM PARAR, ora Recorrente, em face de sentença que a declarou a nulidade da contratação impugnada e a condenou solidariamente ao pagamento de R$ 66,46 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita a Autora, ora Recorrida, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, o ato sentencial assim resumiu a pretensão da parte autora,
in verbis
: "
A parte autora alega que é titular de um cartão magnético de crédito administrado pelo requerido BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. Em 2022, após perder o referido plástico, dirigiu-se a uma agência do banco requerido para solicitar outra via de cartão, ocasião na qual foi informada que o bloqueio seria efetuado e a única pendência seria o pagamento da franquia com a requerida SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO. Ocorre que a autora afirma que jamais fez qualquer contratação com a requerida SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO, de modo que solicitou o cancelamento das cobranças. Contudo, ao conferir seu extrato em janeiro de 2023, percebeu que as cobranças continuavam ocorrendo e haviam iniciado no ano de 2021, pelo que, efetuou uma reclamação junto à segunda requerida, tendo sido devolvido somente parte do valor. Assim, requer a nulidade de toda e qualquer relação contratual com a requerida SEM PARAR, a condenação solidária dos requeridos para que promovam a restituição do valor cobrado em dobro, bem como o recebimento de indenização a título de danos morais
". Assim, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há qualquer comprovação pela Recorrente da regularidade das cobranças realizadas em desfavor da Recorrida (pelo contrário, confessa expressamente inexistir registro de contrato em nome da consumidora em seus sistemas), de modo que não restam dúvidas quanto à ilegalidade dos referidos débitos, sendo devida a reparação material comandada na hipótese.

(4). Por outro lado, em relação aos danos morais, embora compreenda que a falha em questão ocasionou efetiva lesão à esfera patrimonial da Recorrida (haja vista a sucessão de descontos indevidos em desfavor da consumidora por longo lapso temporal), há que se considerar a comprovação por parte da Recorrente de que dispôs de expedientes administrativos (inclusive antes do ajuizamento da presente demanda) para solucionar o problema, tendo realizado o estorno de praticamente todas as cobranças impugnadas, circunstâncias que atenuam a gravidade do ilícito praticado (nos termos do Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo - “
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.
”), devendo ser reduzido para o patamar compensatório arbitrado
in casu
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 2.000,00
(dois mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)